Tribunal: TJMT
Processo: 1000365-67.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000365-67.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WEVERTON DA COSTA CACERES - CPF: 030.243.031-89 (APELADO), DANIELLE DA COSTA CACERES - CPF: 044.189.981-10 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO MARINHO NATAL - ME - CNPJ: 86.887.569/0001-36 (APELADO), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), JOAO OTAVIO MARINHO NATAL - ME - CNPJ: 86.887.569/0001-36 (APELANTE), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), WEVERTON DA COSTA CACERES - CPF: 030.243.031-89 (APELANTE), DANIELLE DA COSTA CACERES - CPF: 044.189.981-10 (ADVOGADO), DANIELLE DA COSTA CACERES - CPF: 044.189.981-10 (ADVOGADO), WEVERTON DA COSTA CACERES - CPF: 030.243.031-89 (APELADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO MARINHO NATAL - ME - CNPJ: 86.887.569/0001-36 (APELANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE JOÃO OTAVIO MARINHO NATAL - ME E OUTROS E DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE BANCO J. SAFRA S.A. E WEVERTON DA COSTA CACERES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PERDAS E DANOS AJUIZADA CONTRA VENDEDORA DE VEÍCULO E CONTRA O BANCO FINANCIADOR – VÍCIOS APRESENTADOS NO VEÍCULO DENTRO DO PERÍODO DE GARANTIA – REPAROS QUE NÃO SANARAM OS VÍCIOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ACESSÓRIA ENTRE O CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTO E O CONTRATO DE FINANCIAMENTO – RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS DO AUTOR E DO BANCO PROVIDOS – RECURSO DO VENDEDOR DESPROVIDO 1. Constatada a falha na prestação de serviço, não há como admitir que a demora para o conserto do veículo, privando injustamente o consumidor do uso de bem cuja dependência é inegável nos dias atuais, infligiu apenas meros aborrecimentos, afinal, a injusta privação imposta ao autor certamente originou sensação de impotência, ludibrio, angústia e desrespeito, eis que, apesar de adquirir um automóvel com garantia contratual, acreditando que isso o livraria de incômodos e prejuízos acaso sobreviesse algum defeito, teve frustradas todas as suas legitimas expectativas, aspectos suficientes a ensejar o dever de indenizar por danos morais. 2. Considerando a pacífica jurisprudência do eg. STJ no sentido de que “
não há relação acessória entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento que propicia numerário ao consumidor para aquisição de bem que, pelo registro do contrato de alienação fiduciária, tem sua propriedade transferida ao credor
” (AgInt no REsp 1597668/SP), deve ser indeferido pedido de suspensão da exigibilidade do financiamento formulado em ação de rescisão contratual fundada na existência de vícios ocultos no automóvel adquirido mediante financiamento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
WEVERTON DA COSTA CACERES, e também por JOAO OTAVIO MARINHO NATAL – ME e por BANCO J. SAFRA S.A

contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Perdas e Danos
”

(Proc. nº 1000365-67.2019.8.11.0041), ajuizada por
WEVERTON DA COSTA CACERES
contra
JOAO OTAVIO MARINHO NATAL – ME e BANCO J. SAFRA S.A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos “
para
o fim de: I) declarar a

resolução dos contratos de compra e venda e de crédito debatidos, obstando a prática de novos atos de cobranças; II) condenar os requeridos, solidariamente, à restituição dos valores despendidos com a compra e reparos realizados no automóvel, acrescidos de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos desembolsos, a serem apurados/comprovados em sede de cumprimento de sentença
” e ainda, condenou os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(cf. Id. nº 169689375).

O banco apelante afirma que “
o contrato de financiamento subsiste mesmo que a compra seja desfeita, uma vez que como no presente caso o Banco não é integrante do mesmo grupo econômico da fabricante do veículo ou mesmo do lojista que o revendeu
” afirma, inclusive, que este fundamento foi “
objeto de notícia nesta semana (março 2022) pelo site do STJ em que a 3ª Turma daquele Colendo Tribunal reafirmou que “banco de varejo não responde por vício em carro financiado”
, de modo que, “
as questões trazidas pela parte autora devem ser resolvidas exclusivamente com a revendedora e responsáveis pelo contrato de compra e venda, uma vez que o contrato de financiamento não possui qualquer irregularidade
” (sic. cf. Id. nº 169689377 – pág. 2/5).

Além disso, defende que “
caso seja confirmada a extinção do financiamento, a instituição financeira não pode arcar com esse prejuízo, competindo o autor ou ao primeiro réu restituir a quantia emprestada, devidamente atualizada e corrigida desde o desembolso até a efetiva restituição
” (sic. cf. Id. nº 169689377 – pág. 16).

Pede, pois, o provimento do recurso, “
para reformar a sentença primária, sendo julgados improcedentes os pedidos e invertido o ônus sucumbencial
”. Subsidiariamente, “
requer que o primeiro réu seja condenado a pagar ao Banco J. Safra, a quantia de R$ 19.900,00 (contrato Id. 19804582), devidamente corrigido e atualizado desde o desembolso, haja vista o retorno das partes ao status quo
” (sic. cf. Id. nº 169689377 – pág. 17).

O autor/apelante alega que “
ao decidir pelo dano moral a Magistrada não decidiu com o devido acerto indeferindo o pedido sob fundamento de que os fatos narrados não revelam lesividade exacerbada, que ultrapasse os limites do natural aborrecimento a que estão sujeitos todos aqueles que realizam a negociação de bens usados
”, defendendo a existência de dano moral eis que o recorrente “
deixou o veículo por 3 (três) oportunidades para conserto junto a 1ª recorrida sem êxito, passou mais de 30 (trinta) dias a pé sem suporte e meio de locomoção mesmo pagando as parcelas do veículo, ainda, antes de ingressar com a presente demanda procurou o PROCON para solucionar o caso e teve negado o pedido de rescisão contratual ou troca do veículo
” (sic. cf. Id. nº 169689379 – pág. 7).

Pede, pois, o provimento do recurso, “
para que, se proceda a REFORMA da sentença monocrática, condenando o Recorrido JOÃO OTAVIO MARINHO NATAL -ME, a indenizar o recorrente pelos Danos Morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) acrescidos de juros e correção monetária; Requer ainda a MAJORAÇÃO dos honorários fixados pelo juízo a quo, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11º do CPC, condenando o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da patrona do Apelante, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
” (sic. cf. Id. nº 169689379 – pág. 9).

O apelante
JOAO OTAVIO MARINHO NATAL – ME, alega que a MM. Juíza “
não laborou em seu costumeiro acerto, pois decidiu a lide como se o veículo objeto da lide fosse UM AUTOMÓVEL NOVO (zero km), vez que fez alusão genérica da prova colhida e trazida, sem adentrar na sua integralidade
”, ressaltando que, “
conforme consta dos autos, até a data dos alegados problemas, o veículo havia transitado sem qualquer intercorrência por dois meses e que na data da aquisição, o veículo já havia rodado o equivalente a 77.388 km (...) logo esta insofismável que, ao comprar um automóvel com 08 (oito) anos de uso, o Recorrido se dispôs a assumir os riscos decorrentes dos desgastes naturais do automóvel
” (sic. cf. Id. nº 169689380 – pág. 5/6).

Nas contrarrazões, os apelados combatem as razões recursais e torcem pelo desprovimento dos recursos (cf. Ids. nº 169689386, 169689387, 169689388).

O presente recurso foi julgado no plenário virtual na sessão do dia 15/08/2023 (cf. Id. nº 179236191). Ocorre que, o apelante JOAO OTAVIO MARINHO NATAL - ME havia formulado
pedido com fundamento na Portaria 298/2020PRES, artigo 4º, inciso III, manifestando oposição e interesse na realização de sustentação oral (Id. nº 178054688). O pedido formulado não foi analisado, e o feito foi levado a julgamento no Plenário Virtual na data marcada, em desconformidade com o que determina o § 3º do artigo 4º da aludida Portaria. Com isso, em sede de embargos de declaração, o julgamento foi anulado (cf. Id. 193450174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que, em 24/08/2018, o autor/apelante celebrou com o, também apelante, João Otávio Marinho Natal – ME “Contrato Particular de Compra e Venda”, envolvendo a aquisição de um Volkswagem Fox 1.0, cor prata, placa NUD-8688, ano/modelo: 2010/2011, chassi 9BWAA05Z4B4040818, pelo valor de R$ 24.900,00 (cf. doc. Id. nº 169689269), sendo uma entrada de R$ 5.000,00 e o restante no valor de R$ 19.900,00 financiado junto ao Banco/apelante (cf. Id. nº 169689294).

Devido a problemas apresentados no veículo, o autor ingressou com a presente ação de “
Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Perdas e Danos
” sustentando que, “
não obstante todos os reparos feitos no motor do veículo, o defeito não fora totalmente sanado, pois o motor continua com barulho e a água e o óleo do motor baixa de maneira expressiva, sendo que diariamente o autor tem que verificar a água e óleo do veículo e completar para evitar danos maiores
”; e ainda, afirma “
que o veículo já apresentou vários outros problemas no qual o autor teve gastos, problemas esses não cobertos pela garantia
”
(cf. Id. nº 169689263).

A MM. Juíza julgou os pedidos parcialmente procedentes
para “

I) declarar a resolução dos contratos de compra e venda e de crédito debatidos, obstando a prática de novos atos de cobranças; II) condenar os requeridos, solidariamente, à restituição dos valores despendidos com a compra e reparos realizados no automóvel, acrescidos de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos desembolsos, a serem apurados/comprovados em sede de cumprimento de sentença
”, sendo que, todas as partes recorreram da r. sentença.

Primeiramente, com razão, o banco
apelante afirma que “
o contrato de financiamento subsiste mesmo que a compra seja desfeita, uma vez que como no presente caso o Banco não é integrante do mesmo grupo econômico da fabricante do veículo ou mesmo do lojista que o revendeu
” afirma, inclusive, que este fundamento foi “
objeto de notícia nesta semana (março 2022) pelo site do STJ em que a 3ª Turma daquele Colendo Tribunal reafirmou que “banco de varejo não responde por vício em carro financiado”
, de modo que, “
as questões trazidas pela parte autora devem ser resolvidas exclusivamente com a revendedora e responsáveis pelo contrato de compra e venda, uma vez que o contrato de financiamento não possui qualquer irregularidade
” (sic. cf. Id. nº 169689377 – pág. 2/5).

Conforme pacífica jurisprudência pátria, não há relação acessória entre o contrato de compra e venda do veículo e o contrato de financiamento celebrado com Banco que não integra o grupo econômico da vendedora, como no caso.

A propósito:

“
EMENTA:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. (..) 2. O banco não está obrigado a responder por defeito de produto que não forneceu, tão somente porque o consumidor o adquiriu por meio de financiamento bancário. 3. Há distinção entre as instituições financeiras que atuam como "banco de varejo" e os "bancos de montadoras", que apenas concedem financiamento ao consumidor para aquisição de um veículo novo ou usado sem vinculação direta com o fabricante (EREsp n. 1.379.839). 4.
Não há relação acessória entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento que propicia numerário ao consumidor para aquisição de bem que, pelo registro do contrato de alienação fiduciária, tem sua propriedade transferida ao credor
” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1597668/SP – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 18/08/2016, DJe 26/08/2016 –
grifei
).

Em situação semelhante, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – DEFEITO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – INVIABILIDADE – RELAÇÃO ACESSÓRIA - NÃO CONSTATAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – (...) Evidencia-se o vínculo acessório entre os contratos de compra e venda e de financiamento apenas quando o Banco é da própria montadora que vendeu o veículo o qual posteriormente apresentou defeito. Em outros casos, para a suspensão da cobrança da dívida é necessário que esteja definido no processo a responsabilidade de cada parte e a relação entre a instituição financeira e a revendedora de automóveis” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1002671-40.2016.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 07/12/2016, Publicado no DJE 13/12/2016).

Assim, assiste razão ao banco apelante, pois ainda que constatados os vícios no veículo financiado, não há automática rescisão do contrato de financiamento e, portanto, não há falar em suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais.

O autor também recorreu da r. sentença sob a alegação de que “
ao decidir pelo dano moral a Magistrada não decidiu com o devido acerto indeferindo o pedido sob fundamento de que os fatos narrados não revelam lesividade exacerbada, que ultrapasse os limites do natural aborrecimento a que estão sujeitos todos aqueles que realizam a negociação de bens usados
”, defendendo a existência de dano moral eis que o recorrente “
deixou o veículo por 3 (três) oportunidades para conserto junto a 1ª recorrida sem êxito, passou mais de 30 (trinta) dias a pé sem suporte e meio de locomoção mesmo pagando as parcelas do veículo, ainda, antes de ingressar com a presente demanda procurou o PROCON para solucionar o caso e teve negado o pedido de rescisão contratual ou troca do veículo
” (sic. cf. Id. nº 169689379 – pág. 7).

É certo que o simples descumprimento do contrato ou falha na prestação de serviço não induz à automática conclusão de que o consumidor sofreu danos morais indenizáveis, sendo necessário observar caso a caso as peculiaridades da hipótese dos autos para que se alcance justo desfecho decisório quanto à questão, e, no caso, creio ser inegável que, atualmente, pelo menos em terras brasileiras, existe relação de extrema dependência da maioria das pessoas com seus automóveis (particulares), seja pela agilidade/velocidade comum e exigida pelas atuais relações sociais, seja em razão da precariedade do transporte público ofertado à população em geral, de modo que, ainda que não sejam necessariamente presumidos, os danos decorrentes de falhas dos serviços de concessionárias, fabricantes ou revendedoras são facilmente caracterizados como ensejadores do dever de indenizar por lesão extrapatrimonial, até porque o abalo emocional é praticamente ínsito à relação comercial e aos seus desdobramento na vida do consumidor.

Observando as particularidades que permeiam a lide, como o fato de o defeito e a privação de uso ter ocorrido logo após aquisição de veículo, que embora usado, obrigou o autor a visitar a revendedora para realizar reparos cerca de 2 meses depois, ficando sem carro por, pelo menos, 10 dias, sem que os defeitos fossem solucionados.

Todas essas
circunstâncias, seguramente transbordam o limite do simples aborrecimento por inadimplemento contratual, já que
a injusta privação suportada pelo consumidor acarretou no nascimento da sensação de impotência, ludibrio, angústia e desrespeito, afinal, apesar de adquirir um veículo usado, com garantia contratual, acreditando que isso o livraria de incômodos acaso sobreviesse algum defeito, teve frustradas todas as suas legitimas expectativas, permanecendo sem o carro
por considerável período de tempo, ensejando óbvios embaraços para o seu cotidiano/rotina, daí porque presentes os elementos da responsabilidade civil que autorizam a condenação da ré/
João Otávio Marinho Natal – ME
ao pagamento de indenização por danos morais.

Em relação ao valor da indenização, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Sopesando os elementos probatórios disponíveis à análise, considerando os fatos acima alinhados acerca dos infortúnios sofridos pelo autor em razão do produto e serviço defeituoso, mas que, por outro lado, não há nada que denote que ele tenha sido
submetido a situação excepcionalmente gravosa ou, então, que o dano sofrido foi de magnitude extraordinária ou enorme intensidade ao ponto de ultrapassar o “padrão” do normalmente visto à hipótese, seguindo os parâmetros de tantos outros casos que passam diariamente por este Tribunal de Justiça envolvendo o mesmo tema, tenho que o valor de R$ 3.000,00 é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por danos morais, estando em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, o apelante
João Otávio Marinho Natal – ME
, alega que a MM. Juíza “
não laborou em seu costumeiro acerto, pois decidiu a lide como se o veículo objeto da lide fosse UM AUTOMÓVEL NOVO (zero km), vez que fez alusão genérica da prova colhida e trazida, sem adentrar na sua integralidade
”, ressaltando que, “
conforme consta dos autos, até a data dos alegados problemas, o veículo havia transitado sem qualquer intercorrência por dois meses e que na data da aquisição, o veículo já havia rodado o equivalente a 77.388 km (...) logo esta insofismável que, ao comprar um automóvel com 08 (oito) anos de uso, o Recorrido se dispôs a assumir os riscos decorrentes dos desgastes naturais do automóvel
” (sic. cf. Id. nº 169689380 – pág. 5/6).

Em que pesem tais alegações, a cláusula 7ª do
contrato de compra e venda prevê garantia de motor e câmbio pelo período de 03 meses ou 5.000 km rodados (cf. Id. nº 169689269), ademais o conjunto probatório demonstra
incontroversa a existência de sérios vícios no veículo detectados ainda durante o período de garantia, os quais não foram resolvidos pela revendedora/apelante, apesar da disposição desta em prestar os serviços de reparo.

Nesse ponto, considerando a deficiência do automóvel vendido e o inadimplemento culposo do negócio jurídico por parte do fornecedor/revendedor houve acerto da magistrada ao autorizar a resolução do contrato de compra e venda do veículo sem qualquer ônus ao consumidor.

Desse modo, o autor deve restituir o veículo ao vendedor no estado em que se encontra e o vendedor deve restituir todo o valor pago por ele, com correção monetária a partir dos respectivos desembolsos e juros de mora a partir da citação.

Merece reparo, portanto, o trecho da sentença que considerou o valor pago pelo veículo no montante fixado a título de indenização por danos materiais, devendo ser considerado apenas os valores despendidos com consertos feitos no veículo, que totalizam o valor de R$ 652,00, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos desembolsos.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso interposto por
JOAO OTAVIO MARINHO NATAL – ME
,
provejo
o recurso interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.,

retirar
sobre ele qualquer responsabilidade civil, tanto em relação aos danos morais quanto aos danos materiais e ainda custas, despesas processuais e honorários advocatícios, bem como para manter o contrato de financiamento firmado com autor.
Provejo
o recurso interposto por
WEVERTON DA COSTA CACERES
para arbitrar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento.

Diante da alteração do desfecho decisório, condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais advocatícios ao advogado do
BANCO J. SAFRA S.A em 10% sobre o valor atualizado da causa e mantenho a condenação
à requerida
JOAO OTAVIO MARINHO NATAL – ME
ao pagamento das custas, despesas processuais
e ainda, de honorários sucumbenciais advocatícios ao advogado da parte autora, em 10% sobre o valor da condenação.

Custas
pro rata
pelo autor e pela ré
JOAO OTAVIO MARINHO NATAL – ME.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024